Tribunal: TCU
Processo: 041.342/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência Regional no Maranhão  Incra/SR(12)MA, em razão da não comprovação da regular e integral aplicação dos recursos repassados, que teve por objeto a perfuração de três poços artesianos, acompanhados das respectivas redes de distribuição de água, nos Projetos de Assentamento (PAs) de Mendes, São José e Brejo de S. Félix

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência Regional no Maranhão - Incra/SR (12) MA, órgão concedente, em desfavor de Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (CPF: XXX.664.153-XX), ex-Prefeito de Parnarama/MA (Gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da regular e integral aplicação dos recursos repassados, em duas parcelas de igual valor, no montante de R$ 354.816,54, ao abrigo do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), celebrado entre o referido munícipio e o Incra, que teve por objeto a perfuração de três poços artesianos, acompanhados das respectivas redes de distribuição de água, nos Projetos de Assentamento (PAs) de Mendes, São José e Brejo de S. Félix, naquela municipalidade, conforme termo de convênio e plano de trabalho aprovados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 5o, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. promover, com fundamento no art. 50, caput e § 1o, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), contratada pela prefeitura municipal de Parnarama/MA para execução das obras objeto do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), em razão dos fortes indícios no sentido de ter sido intencionalmente utilizada com desvio de finalidade para a prática de atos ilícitos, para que sejam incluídos na relação processual seus sócios-administradores, João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e Eliezer de Araújo Góes Santiago (CPF XXX.145.765-XX); 9.2. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em decorrência (a) da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados ao abrigo do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), celebrado entre o Incra SR (12) MA e o município de Parnarama/MA, ante a ausência de demonstração idônea de nexo entre os recursos federais repassados e a efetiva execução do objeto pactuado, e (b) dos indícios de desvio doloso de recursos públicos, mediante a contratação e realização de pagamentos a empresa de fachada (Construtora Góes Incorporação Ltda.), detentora de fortes indícios de inexistência material e de incapacidade efetiva de realização das obras objeto do convênio; com afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único; ao Decreto-Lei 200/1967, art. 93; à IN-STN 1/1997, arts. 22, caput, 28 a 31; à Norma de Execução Incra 6/2001; à Portaria MDA 140/2001; à Portaria Interministerial-MP/MF/MCT 127/2008, art. 1o, incisos I a V; ao termo do Convênio CRT/MA 7.000/2007, Cláusulas Primeira, Terceira, item II, alíneas "a", "f", "i" e "k", Sexta, Sétima, Décima-Sexta e Décima-Sétima; 9.2.1. Valores originais dos débitos e do crédito, e respectivas datas: Data de origem Valor histórico do (em R$) Crédito/ Débito 5/12/2007 177.408,27 D 27/2/2008 177.408,27 D 29/12/2008 9.775,41 C (Valor do débito atualizado até 6/11/2019: R$ 662.195,91) 9.2.2. Responsáveis solidários pela irregularidade descrita (item 9.2.1, retro) e respectivas condutas: 9.2.2.1. Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (CPF: XXX.664.153-XX), ex-Prefeito municipal de Parnarama/MA na gestão 2005-2008, signatário do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), por promover a simulação de execução de obra pública, mediante a contratação de empresa de "fachada" (Construtora Góes Incorporação Ltda.), e o desvio de recursos públicos no montante especificado (item 9.2.1., retro), mediante o pagamento por serviços não efetivamente realizados pela empresa de "fachada" destinatária dos mesmos; e, ainda, pela não apresentação de prestação de contas idôneas da aplicação dos recursos federais repassados; 9.2.2.2. Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), empresa alegadamente contratada pela prefeitura municipal de Parnarama - MA para execução do objeto do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), aberta em 20/8/1991 e tornada inapta junto à RFB em 7/12/2018, detentora de fortes indícios de inexistência material e incapacidade efetiva de realização das obras sob exame, pelos fortes indícios no sentido de ter sido utilizada como instrumento no desvio de recursos públicos no montante especificado (item 9.2.1, retro), por meio do recebimento integral, mediante emissão de notas fiscais frias, do valor referente à perfuração de três poços artesianos e instalação das respectivas redes de distribuição de água, nos Projetos de Assentamento (PAs) de Mendes, São José e Brejo de S. Félix, todos no município de Parnarama/MA, por ela não efetivamente executados; 9.2.2.3. João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX), sócio-administrador da empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. contratada pelo município de Parnarama - MA para execução do objeto do Convênio CRT 7.000/2007, por sua participação no desvio de recursos públicos no montante especificado (item 9.2.1, retro), como proprietário e gestor da empresa utilizada como instrumento para realização dos atos ilícios descritos (item 9.2.2.2, retro); 9.2.2.4. Eliezer de Araújo Góes Santiago (CPF XXX.145.765-XX), sócio-administrador da empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. contratada pelo município de Parnarama - MA para execução do objeto do Convênio CRT 7.000/2007, por sua participação no desvio de recursos públicos no montante especificado (item 9.2.1, retro), como proprietário e gestor da empresa utilizada como instrumento para realização dos atos ilícios descritos (item 9.2.2.2, retro); 9.3. Esclarecer aos responsáveis que: 9.3.1. caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.3.2. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004; e 9.3.3. o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004.